Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAL E MORAL). RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. INCONTROVERSA. CONFISSÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. PRESENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. TRANSTORNOS QUE SUPLANTAM OS DISSABORES DO DIA A DIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.

2. A culpa do réu/segurado pelo acidente é incontroversa e, inclusive, houve confissão. O abalroamento do veículo do autor se deu na parte traseira, quando estava parado aguardando o semáforo permitir a passagem.

3. Os danos materiais, consubstanciados na condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento do veículo sinistrado, que sofreu perda total, foram reconhecidos na sentença e não houve qualquer insurgência a respeito.

4. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, e presente que o acidente de trânsito, mas, sobretudo, os seus desdobramentos, violaram os direitos da personalidade do autor, em especial aqueles relacionados à sua integridade física e ao seu bem-estar psíquico e moral, é cabível a compensação pecuniária pelo dano moral sofrido.

5. No caso concreto, o veículo do autor (Fiat Pálio/2009) se encontrava parado no semáforo e foi atingido pelo veículo do primeiro réu (Hillux/2018), segurado da segunda ré, de tal modo que foi projetado até atingir um terceiro veículo. Fatos incontroversos e confessados pelo réu causador do acidente.

6. O terceiro que teve o seu veículo atingido pelo engavetamento provocado foi ressarcido pelo primeiro réu para os reparos devidos, de modo que sequer compõe a lide.

7. O autor, embora reconhecida a perda total do veículo pela seguradora, dela recebeu resposta genérica e evasiva com o comunicado de não indenização de forma administrativa e passou a receber cobranças de um escritório de advocacia representante da seguradora, propondo-lhe o pagamento de um valor superior ao do seu próprio veículo, além de, sem provas, acusá-lo de se encontrar embriagado e ameaçar processá-lo em razão do acidente se não aceitasse um acordo.

8. O autor se encontra a cerca de dois anos desapossado do automóvel, trata-se de pessoa de escassos recursos, enquanto o réu teve seu veículo reparado pela seguradora, veículo esse, notoriamente de elevado valor, o que indica, pelo conjunto dos fatos e análise das circunstâncias, que as consequências negativas do acidente foram mais intensas para o autor, cujos desdobramentos ultrapassaram meros aborrecimentos do dia a dia a que todos estão sujeitos, razão por que tem lugar a condenação do réus ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos morais, que está abaixo da indenização garantida pela apólice de seguro por essa rubrica, de R$20.000,00.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.